Tribunal: TJSP
Processo: 2142570-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de referência a qualquer dos fundamentos autorizadores da via recursal mencionados no art. 1.022 do CPC. Embargante que se limita a afrontar o mérito da solução adotada pela turma julgadora, alegando julgamento extra petita. Acórdão que reconheceu de ofício a inadmissibilidade da impugnação à execução. Ausência de interesse recursal caracterizada. Recurso

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de referência a qualquer dos fundamentos autorizadores da via recursal mencionados no art. 1.022 do CPC. Embargante que se limita a afrontar o mérito da solução adotada pela turma julgadora, alegando julgamento extra petita. Acórdão que reconheceu de ofício a inadmissibilidade da impugnação à execução. Ausência de interesse recursal caracterizada. Recurso protelatório e temerário. Art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos declaratórios não conhecidos, com imposição de sanção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2142570-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VIP - VIAÇÃO PAULISTA LTDA, é embargado PINHEIRO NETO
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos declaratórios, com imposição de sanção. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142570-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.962
2
Embargante: Viação Itaim Paulista Ltda.
Embargada: Pinheiro Neto Advogados
Embargos de Declaração no 2142570-77.2020.8.26.0000/50000
Voto no 17.962
Embargos de declaração. Ausência de referência a
qualquer dos fundamentos autorizadores da via recursal
mencionados no art. 1.022 do CPC. Embargante que se
limita a afrontar o mérito da solução adotada pela turma
julgadora, alegando julgamento extra petita. Acórdão
que reconheceu de ofício a inadmissibilidade da
impugnação à execução. Ausência de interesse recursal
caracterizada. Recurso protelatório e temerário. Art.
1.026, § 2o, do CPC. Embargos declaratórios não
conhecidos, com imposição de sanção.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela executada-
agravada em face do v. acórdão de fls. 222/228, pelo qual se deu provimento a
agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no âmbito de demanda
indenizatória por acidente de trânsito, ora em fase de cumprimento provisório de
sentença, rejeitara impugnação da exequente a quesitos da parte contrária no âmbito
de prova pericial, além disso extinguindo de ofício incidente de impugnação ao
cumprimento de sentença e impondo sanção por litigância de má-fé à executada-
impugnante.
Aduz a embargante, em síntese, não fazer jus à condenação
por litigância de má-fé, pois teria agido com lealdade processual. Alega ainda ser o v.
acórdão extra petita, vez que o pedido da agravante se reduzia ao afastamento dos
quesitos formulados, não à realização da perícia em si. Pede, em tais termos, o
acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142570-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.962
3
Inadmissíveis os embargos, que, ao fim e ao cabo, não
ocultam seu propósito meramente infringente do julgado, com requerimento de
autêntica reconsideração da decisão, sem invocação de qualquer das hipóteses
autorizadoras do manejo desta via recursal meramente integrativa, dentre as
mencionadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
De resto, a tentativa de sugerir que v. acórdão extrapola o
objeto da questão em julgamento mostra-se pueril. O decisum consignou
expressamente as razões para o reconhecimento da inadmissibilidade da impugnação
à execução ofertada pela embargante, extinguindo-a de ofício por razões de ordem
pública.
Clara enfim a falta de interesse recursal, ante o escopo
meramente impugnativo dos embargos, com pretensão de reforma da decisão
proferida.
Pelo caráter manifestamente procrastinatório e temerário
também destes embargos, fica a embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC,
condenada no pagamento de nova multa, desta feita estipulada em 2% (dois por
cento) do valor atualizada da execução.
Ante o exposto, não se conhece dos embargos declaratórios,
com imposição de sanção.
FABIO TABOSA
Relator